Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026837-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO
AO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 410/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao excesso de execução apresentada pelo executado, homologando cálculo judicial atualizado, mas que deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de excesso de execução e o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado ensejam a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

1
. O acolhimento, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença, gera o direito à fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, consoante o art. 85, §1o, do CPC.

2
. O Tema 410/STJ estabelece que o acolhimento de impugnação, mesmo parcial, gera a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

3
. A redução significativa do
quantum exequendo
, de mais de setecentos mil reais, resultante da atuação do
s
patrono
s
do agravante, evidencia o benefício econômico obtido pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. O acolhimento parcial de impugnação ao excesso de execução enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, §1o, do CPC. 2. O cálculo dos honorários deve tomar como base o valor reconhecido como excesso de execução.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §1o e §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 410, REsp 1.134.186/RS; TJ-MT,
AgInt
no 10119556220228110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCOLINO BOFF SOBRINHO
, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título no 0007676-07.2007.8.11.0055, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra, movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, que acolheu a impugnação aos cálculos e ao valor atualizado da causa. Contudo, deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o agravante que a impugnação ao valor do débito atualizado, apresentada por ele, foi integralmente acolhida pelo juízo de primeiro grau, resultando em significativa redução do
quantum exequendo
inicialmente indicado pelo agravado.

Aduz que o valor reconhecido pela contadoria judicial e homologado em juízo foi de R$ 218.475,79 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), enquanto o agravado buscava a quantia de R$ 1.007.654,72 (um milhão, sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), demonstrando flagrante excesso de execução.

Salienta que a atuação dos seus patronos foi determinante para a redução do montante, uma vez que os argumentos apresentados na impugnação foram corroborados pelos cálculos homologados.

Assevera que o não arbitramento dos honorários advocatícios afronta o princípio da causalidade, além de desconsiderar o benefício econômico obtido pela parte.

Destaca, ainda, a aplicabilidade do Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o cabimento de honorários advocatícios mesmo em impugnações parcialmente acolhidas.

Com essas considerações, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido.

Não há pedido liminar.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 241021186).

Em suas contrarrazões (ID 243148160), o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
move ação de execução de título executivo judicial contra
FRANCOLINO BOFF SOBRINHO
, em razão do inadimplemento da cédula rural pignoratícia e hipotecária no 21/55011-5, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Durante o trâmite da ação de execução, o agravante apresentou impugnação ao
cálculo
atualizado do débito, aduzindo excesso de execução.

O feito foi encaminhado à contadoria judicial para apuração dos valores, chegando-se, em 22/01/2024, ao montante atualizado de R$ 228.390,72 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), além de R$ 36.530,56 (trinta e seis mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), referente às custas e aos honorários advocatícios atualizados.

O executado manifestou sua concordância com os valores (ID 141212538).

O exequente, por sua vez, discordou dos valores elaborados pelo contador judicial (ID 144596190), pleiteando o acolhimento do laudo elaborado pelo assistente técnico por ele contratado e anexado nos
IDs
113493894 e 113493895, que concluiu pelos valores de R$ 1.000.859,82 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
para atualização do débito
e R$ 6.794,90 (seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) referentes aos honorários advocatícios, totalizando o montante de R$ 1.007.654,72 (um milhão, sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Na decisão proferida no ID 161885701 (na origem), o Magistrado de 1a instância homologou o cálculo judicial.

O agravante opôs embargos de declaração, diante da existência de erro
s
materia
is
e de omissão no tocante à ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente. Em seguida, os embargos foram acolhidos em parte, apenas para correção dos erros materiais. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido para a condenação do agravado em honorários advocatícios, sob o fundamento de que o exequente decaiu de parte mínima dos pedidos (ID 169114665, na origem).

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono, haja vista que, devido à sua impugnação aos valores do débito atualizado, foi constatado o excesso da execução em mais de setecentos mil reais.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia em exame está em saber se, diante do reconhecimento do excesso de execução e do acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, é devida a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.

No caso em exame, verifica-se que o acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante é inquestionável, pois a decisão de origem reconheceu o excesso de execução ao homologar o cálculo judicial, que resultou em uma diferença de R$ 742.733,44 (setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) em relação ao último cálculo elaborado pelo exequente, ora agravado.

Sabe-se que, nos casos de acolhimento de impugnação aos valores da ação de execução, ainda que parcial, é cabível a fixação de honorários.

Neste sentido, o art. 85, §1o, do CPC dispõe que "
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
".

Ao apreciar o REsp n. 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que deu origem ao seu
Tema 410
, segundo a qual “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
.”

No caso em tela, não se pode negar que, se não fosse o labor do
s
patrono
s
do agravante, o executado pagaria mais do que o efetivamente devido.

Sendo assim, esse trabalho exitoso não pode deixar de ser remunerado, sobretudo porque o cálculo judicial homologado é muito próximo dos valores sustentados pelo agravante e bem divergente das quantias sustentadas pelo agravado.

Nesse contexto, são devidos os honorários pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação da atualização do débito nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido
é o entendimento deste e. Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – REDUÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – APLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante o Tema 410 do STJ (fixado em recurso repetitivo), o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, com a consequente extinção parcial da execução no pertinente ao valor excedente ao efetivamente devido, deve garantir ao patrono do executado/impugnante o direito aos honorários advocatícios em função do êxito no seu labor profissional, o qual deve ser calculado com base no proveito econômico obtido.
Inviável a utilização da quantia apresentada pela parte contrária para obtenção do proveito econômico, pois, além de ter sido apresentados vários cálculos do valor devido com equívocos ao longo de anos, inclusive por duas vezes pela própria Contadoria Judicial, não se pode olvidar que se trata de impugnação do devedor, de modo que não se afigura razoável ter a demandante que pagar uma verba de sucumbência superior ao valor recebido com a ação.
No caso, os honorários devidos pelo acolhimento parcial da impugnação, a ser calculados nas balizas percentuais legais, devem tomar por base para o cálculo do proveito econômico obtido com o êxito parcial da peça defensiva, a diferença entre o valor apurado pela Contadoria Judicial e a quantia constatada como devida na decisão judicial.
A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.”
(TJ-MT 10119556220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022) (
g.n
)

“
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de execução e a exclusão dos juros de mora sobre as custas processua
i
s configuram acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, justificando a aplicação da regra de sucumbência.

Nos termos do art. 85, §1o, do CPC, a parte que obtém êxito, ainda que parcial, em impugnação ao cumprimento de sentença, faz jus à fixação de honorários advocatícios.

A decisão recorrida determinou a exclusão de R$ 17.968,38 dos cálculos da execução, reduzindo o saldo devedor, o que autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, calculados sobre o montante reconhecido como excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários quando há acolhimento, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O reconhecimento de excesso de execução e consequente acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada. A fixação dos honorários deve ser calculada sobre o valor reconhecido como excesso de execução.
(...)
(N.U 1027918-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024) (
g.n
)

Em conclusão, em razão do acolhimento parcial da impugnação, que resultou na revisão do valor da execução, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença reconhecida como excesso de execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCOLINO BOFF SOBRINHO
, para reformar a decisão agravada, determinando a condenação
do agravado
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de
R$
742.733,44
, referente à parte expurgada da execução, em conformidade com o art. 85, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024